Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702833-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS, CANDANGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME APELADO: CANDANGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS, EURILER JUBE MESQUITA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação (ID 14830957) e de recurso adesivo (ID 14830964) interpostos contra a r. sentença de ID 14830950, complementada pela sentença proferida em embargos de declaração de ID 14830954. Em que pese a interposição do recurso adesivo por parte da autora, não se constata nos autos intimação do réu para apresentar suas contrarrazões. Nesse contexto, intime-se RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto ao ID 14830964, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora